Tribunal: STF
Processo: Rcl 86514
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais daquele Estado (Processo 5439138-62.2025.8.09.0051), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 55.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada pela parte autora sob o argumento de que o Estado de Goiás atribui natureza remuneratória ao auxílio-alimentação apenas para fins de contribuição previdenciária, mas o considera indenizatório para os demais efeitos. Defendeu, assim, que a verba deveria integrar a base de cálculo do 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e demais verbas rescisórias. 



    O Estado sustenta que a verba possui natureza indenizatória e que a jurisprudência invocada (Tema 1.164/STJ) refere-se apenas à contribuição previdenciária no âmbito do Regime Geral de Previdência Social(resumidamente que o Estado não pode deixar de recolher a contribuição previdenciária sobre o auxílio alimentação quando o agente está vinculado ao RGPS, pois a União assim legislou), não afastando a natureza indenizatória do auxílio-alimentação no regime jurídico dos servidores públicos estaduais (Tema 551).



    [...]



    Todavia, o acórdão recorrido decidiu que o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo de todas as parcelas pagas aos agentes temporários-administrativos, especialmente 13º salário e férias acrescidas de 1/3, incorrendo em violação da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, a qual reconhece a natureza indenizatória do auxílio-alimentação. 



    A referida decisão, portanto, ignorou por completo a ratio decidendi da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual a verba não gera repercussão nas demais parcelas remuneratórias ou é devida aos agentes públicos inativos/aposentados.



    [...]



    Certo que atribuir natureza remuneratória ao auxílio-alimentação no regime jurídico-administrativo, representa violação direta à sistemática constitucional dos precedentes obrigatórios. Assim, impõe-se a correção da decisão, cassando o acórdão e determinando a aplicação da Súmula Vinculante nº 55 do STF.”



    Ao final, no mérito, requer “o julgamento de procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada e a determinação de observância da Súmula Vinculante nº 55 do STF, reconhecendo-se que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e não integra a base de cálculo de outras verbas”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 55, segundo a qual “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Estado de Goiás, nos termos de acórdão assim ementado: 



“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COBRANÇA DE VALORES. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



1. Exordial. Aduz a parte autora que laborou como servidor púbico no Estado de Goiás na função de vigilante penitenciário temporário, e receber diversas verbas de natureza indenizatória, que não deveriam integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Aduz que embora o auxílio-alimentação seja previsto na legislação como indenizatória e não incorporável, o Estado de Goiás, contrariando o teor legal expresso, passou a realizar descontos previdenciários sobre essa parcela, atribuindo-lhe, na prática, natureza remuneratória. Assim, pugna pelo reconhecimento da natureza remuneratória das verbas de auxílio - alimentação, conforme adotado pela própria administração pública estadual para fins de tributação previdenciária, e a condenação do estado de goiás a computar tais verbas para todos os efeitos legais, com a inclusão de seus valores no cálculo do 13º salário e das férias acrescidas de 1/3 constitucional, bem como quaisquer verbas rescisórias devidas ao final do contrato. 



2. Sentença – evento 25. Proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Rinaldo Aparecido Barros, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a natureza remuneratória do auxílioalimentação percebido pela parte autora e condenar o Estado de Goiás a incluir referida verba na base de cálculo das férias + 1/3 constitucional e 13º salário e a pagar as diferenças salariais devidas a esse título, observada a prescrição quinquenal consoante(s) aos últimos 05 (cinco) anos que antecedem ao ajuizamento da presente ação, não computando para tanto o período em que o curso prescricional restou suspenso em razão do tempo de demora para solução administrativa (artigo 4º, Decreto nº 20.910/32), observadas as demais causas interruptivas e suspensivas, inclusive a retomada pela metade do prazo eventualmente interrompido (artigo 9º, Decreto nº 20.910/32), que deverá(ão) ser demonstrada(s) pela parte autora quando do Cumprimento de Sentença, respeitando ainda o teto dos juizados fazendários.



3. Recurso inominado – evento 29. Interposto por Estado de Goiás, em que sustenta a natureza não eventual das verbas recebidas, o que exigiria lei específica para tanto por força do art. 150, §6º, da CF. Ademais, neste caso, sequer consta, expressamente, o possível caráter indenizatório da verba, sob pena de violar frontalmente o texto das Leis estaduais n. 19.951/2017 e 20.756/2020. Ademais, aponta que quanto ao julgamento do Tema 1164 pelo STJ, não se discutiu ali — e nem se alterou — a natureza jurídica do auxílio-alimentação



4. Fundamentos do reexame.



4.1. Nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. 



4.2 Quanto ao auxílio-alimentação, apesar de sua denominação sugerir caráter indenizatório, o pagamento em pecúnia faz com que a verba assuma natureza salarial. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1164, fixou a tese de que "Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia". No caso concreto, conforme fichas financeiras, o pagamento era feito em espécie, atraindo assim a incidência da contribuição. 



4.3. A gratificação de risco, por sua vez, constitui adicional de periculosidade, remunerando o trabalho em condições diferenciadas. O STJ, no Tema 689, pacificou que "O adicional de periculosidade constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição previdenciária." A gratificação não visa ressarcir despesa do servidor, mas sim remunerar condição especial de trabalho. Nesse contexto, ambas as rubricas se enquadram no conceito de remuneração, fato gerador da contribuição previdenciária, impondo-se a reforma da sentença.



4.4. Precedentes: TJGO. RI nº 5939809-62.2024.8.09.0051, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Rel. Roberto Neiva Borges, julgado em 05/12/2024; RI nº 5995777-77.2024.8.09.005, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Rel. Mateus Milhomem de Sousa, julgado em 29/01/2025; RI nº 5949730-45.2024.8.09.0051, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Rel. Fernando Moreira Gonçalves, julgado em 31/01/2025; RI nº 5921501-75.2024.8.09.0051, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Rel. Claudiney Alves de Melo, julgado em 13/02/2025.



5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. 



6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, caput , in fine , da Lei n.º 9.099/95).



7. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.” (eDoc. 4)



    Assinalo que o contexto da Súmula Vinculante 55 está relacionado à impossibilidade de extensão do auxílio-alimentação aos servidores inativos.



    É distinto, portanto, da situação em análise, cuja controvérsia envolve discussão a respeito da natureza do auxílio-alimentação pago a servidor estadual em atividade, além da condenação do ente público a incluir a aludida verba na base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e respectivo terço constitucional, bem como a pagar as diferenças salariais devidas a esse título.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Nesse sentido, cito precedentes da CORTE que julgaram casos análogos ao presente, também envolvendo o Estado de Goiás e a suposta alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 55: RCL 85.422, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 10/10/2025; RCL 85.827, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/10/2025; RCL 85.498, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 08/10/2025; e RCL 84.428, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 15/09/2025.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente